Tribunal: STF
Processo: HC 266824
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ezequiel Custodio Pereira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 985.867/RO (doc. 14).
 
Consta de documento encartado a estes autos que:
 
[...] o paciente encontrava-se incurso no crime de lesão corporal culposa, omissão de socorro, desacato, discriminação ou preconceito e ameaça. Isso porque, sem reduzir a velocidade e em velocidade incompatível com a da via e agindo como se estivesse na preferencial, o paciente atropelou violentamente duas mulheres. (doc. 7, p. 40).
 
Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:
 
O restabelecimento da prisão preventiva do paciente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia baseou-se em pilares argumentativos frágeis e em franca contradição com os elementos concretos dos autos, os quais passamos a refutar, demonstrando a inidoneidade da custódia e o consequente constrangimento ilegal.
[...]
O cerne da tese defensiva e o ponto nevrálgico da ilegalidade reside na desconsideração da suficiência das medidas cautelares.
O Juízo de primeiro grau, ao revogar a prisão preventiva, adotou um rol de medidas do artigo 319 do CPP notoriamente robusto, que incluía o monitoramento eletrônico, o que aniquila qualquer risco de fuga ou descumprimento de deveres processuais. (doc. 1, pp. 6-7).
 
Ao final, requerem:
 
a) O conhecimento do presente Habeas Corpus, pela mitigação da incidência da Súmula n.º 691 desta Corte, considerando o esgotamento da via perante o Superior Tribunal de Justiça através da interposição de agravo regimental e, também, dada a presença de manifesta teratologia e flagrante ilegalidade na manutenção do constrangimento ilegal perpetuado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme exaustivamente demonstrado; b) A concessão da medida liminar urgente, a fim de suspender imediatamente os efeitos do v. Acórdão proferido pela Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia nos autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 7010419-13.2024.8.22.0007, restabelecendo-se a r. decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cacoal/RO (ID n.º 110177954) que substituiu a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas, e, por conseguinte, determinar a expedição do competente alvará de soltura em favor de EZEQUIEL CUSTODIO PEREIRA, se por outro motivo não estiver preso; c) A requisição de informações detalhadas à Egrégia Sexta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, para que prestem os esclarecimentos que julgarem pertinentes e encaminhem cópia integral e atualizada dos autos processuais; d) Seja dada vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República, para a emissão de seu parecer conclusivo; e) No mérito, pugna-se pela concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para o fim de cassar em definitivo o v. acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, confirmando-se a liminar e restabelecendo-se a liberdade provisória do paciente mediante o cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, por serem estas plenamente suficientes, proporcionais e adequadas ao caso concreto, sanando-se, assim, o manifesto e flagrante constrangimento ilegal a que está submetido; f) Subsidiariamente, caso esta Excelsa Corte entenda pela não superação da Súmula n.º 691 e conclua que o Colendo Superior Tribunal de Justiça incorreu em erro procedimental ou denegação de jurisdição ao aplicar o óbice da Súmula n.º 182 em sede de Agravo Regimental, abstendo-se de apreciar o mérito da coação, requer-se que seja determinada a remessa imediata dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para que afaste a aplicação do óbice formal invocado e proceda ao exame meritório do Habeas Corpus n.º 985.867/RO, sanando o evidente cerceamento da tutela jurisdicional constitucional. (doc. 1, pp. 16-18).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus ao fundamento de que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública, que a custódia não atenderia ao requisito da contemporaneidade e que não haveria elementos novos a justificar a alteração do status libertatis. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental. III. Razões de decidir 3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem impede o conhecimento do agravo, conforme art. 932, III, CPC/2015, art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e Súmula n. 182/STJ. 4. A Defesa limitou-se a reiterar teses expostas na impetração originária, sem rebater os fundamentos da decisão monocrática. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento:  1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo regimental. (doc. 14, pp. 1-2 – grifei).
 
Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei). 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).
 
Para além disso, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça.
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 19 de dezembro de 2025.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator